Tribunal: TJDFT
Processo: 0718737-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
DESPACHO Verifico que o agravante interpôs outro agravo de instrumento com objeto idêntico ao deste, atuado com o n. 0718734-54.2021.8.07.0000 e também distribuído para a e. 1a Turma Cível e para esta relatoria em 11/6/2021. Nenhuma justificativa apresentou para a repetida interposição recursal para atacar o mesmo ato judicial. Diante dessas considerações, com fundamento no art. 932, I, do CPC c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONCEDO oportunidade ao agravante para demonstrar o interesse autônomo no processamento deste agravo de instrumento no prazo de 5 (cinco) dias úteis, com a advertência de se não o fizer ou não for acolhida o agravo de instrumento não será conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de junho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora